Tribunal: TJPA
Processo: 0002517-22.2010.8.14.0065
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0002517-22.2010.814.0065
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA
APELANTE/APELADO:
BRADESCO SEGUROS S/A.
APELADO/APELANTE:
JOÃO RIBEIRO LIMA
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO BRADESCO SEGUROS PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE MEDICAMENTOS PELO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS LESÕES DE NATUREZAS GRAVE, PERMANENTE E INCAPACITANTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 43 E 426 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇAO DE SEGURO DPVAT. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Os documentos de fls. 44/52 e 62 dos autos são elucidativos no sentido de que a parte autora, ora apelada, despendeu valores tanto com consulta médica, quanto com medicamentos, na base de R$2.048,88 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pois consistem em recibos de serviços médicos e de produtos farmacêuticos datados entre 29/08/2010 e 30/11/2010, período este compatível com a data do acidente, isto é, 29/08/2010 (fl. 14). Ademais, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os elementos de prova reportados ao norte, haja vista que se limitou a alegar, genericamente, que a parte ora apelada não teria logrado êxito na comprovação das despesas por ela elencadas. 2 - No que atine à correção monetária, uma vez mais carece de razão a parte apelante, porquanto andou bem o togado singular ao fixa-la com incidência a partir do evento danoso, eis que em consonância com o Enunciado da Súmula nº 43 do STJ. Melhor sorte, porém, a socorre em relação aos juros de mora, tendo em mira que igualmente fixado pelo juízo de origem a partir do evento danoso, fato que viola o enunciado sumular nº 426 do STJ. 3 - O acervo probatório coligido aos autos pelo segurado, notadamente os documentos de fls. 17 e 18, depõe contra a tese por ele próprio desenvolvida, segundo a qual, teria sofrido lesão de caráter permanente, irreversível e incapacitante, oriunda de sinistro motociclístico. Isto porque se tratam de atestados médicos justificantes da incapacidade para o exercício das atividades da parte apelante por período de 90 (noventa) dias, em virtude de fratura do calcâneo. Logo, não se trata de hipótese de perda anatômica, funcional ou mesmo de mobilidade em qualquer grau a propiciar o recebimento proporcional do seguro, tampouco de invalidez permanente a ensejar a indenização securitária pretendida, qual seja, no valor teto de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) constante na legislação de regência. Bem a propósito, a inconstitucionalidade questionada pela parte apelante não deve subsistir, porquanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em controle concentrado, que a tabela anexa às normas de seguro DPVAT não estiola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e do retrocesso social.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela seguradora, bem como conhecer em parte e negar provimento ao recurso interposto pelo segurado, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 10/02/2020 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

BRADESCO SEGUROS S/A.
e
JOÃO RIBEIRO LIMA
interpuseram, reciprocamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face das sentenças de fls. 168/169 e fls. 184/185 (embargos de declaração), respectivamente, que julgaram parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em epígrafe.

Historiam os autos que a parte segurada/apelante ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro DPVAT

(fls. 02/09)
, provocando o Poder Judiciário no sentido de tutelar a pretensão consubstanciada no pagamento do seguro de cobertura pessoal de indenização por invalidez permanente no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e de despesas médicas decorrentes do acidente sofrido, no importe de R$1.690,88 (mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

A sentença proferida às fls. 168/169
foi de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$1.690,88 (mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) apenas a título de ressarcimento pelas despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito sofrido.

A parte autora,
JOÃO RIBEIRO LIMA
, promoveu a oposição de
Recurso de Embargos de Declaração (fls. 172/173)
, tencionando sanar erro material consistente na condenação no valor contido na inicial ainda não aditada, isto é, R$1.690,88 (mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), ao qual foi acrescentada uma despesa médica suplementar no valor de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) em petição de aditamento à inicial (fl. 61/62), totalizando, portanto, R$2.042,88 (dois mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Irresignada, insurgiu-se, primeiramente, a parte ré,
BRADESCO SEGUROS S/A., interpondo recurso de apelação (fls. 174/178)
, requerendo,
preliminarmente
, a sua substituição pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, pessoa jurídica esta criada pela Resolução nº 154 do CNSP, para centralizar toda a administração do seguro obrigatório, de forma que todo o procedimento em caso de eventual pagamento será por ela efetuado. Subsidiariamente, pugnou pela sua inclusão no polo passivo, na qualidade de litisconsorte solidariamente responsável com a seguradora originalmente acionada.
Meritoriamente
, sustenta que merece reforma a sentença em virtude da não comprovação, pela parte autora/apelada, das despesas de assistência médica e suplementar, de modo que não faz jus à indenização de R$1.690,80 (mil, seiscentos e noventa reais e oitenta centavos).

Sobreveio nova sentença às fls. 172/173
, provendo os Embargos de Declaração
(fls. 172/173),
no sentido de reconhecer o erro material apontado, majorando o valor condenatório para R$2.042,88 (dois mil e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Por sua vez,
JOÃO RIBEIRO LIMA

interpôs recurso de apelação (fls. 186/195)
, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois se o togado singular possuía dúvidas acerca das lesões, deveria ter determinado a realização de perícia.
Meritoriamente
, assevera que o relatório e o laudo médico juntados aos autos às fls. 13/16 demonstram de forma inequívoca e idônea as sequelas de caráter permanente sofridas. Acrescenta que em virtude das graves e permanentes lesões a que foi vítima, faz jus à indenização securitária no valor máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto na Lei nº 6.194/74, acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a data do sinistro, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 8.441/92 e da Lei nº 11.482/2007. Por derradeiro, pleiteou o provimento do seu apelo.

Ambos os recursos foram recebidos no duplo efeito (fl. 196).

Às fls. 197/200,

JOÃO RIBEIRO LIMA apresentou contrarrazões
, refutando,
preliminarmente
, a substituição do polo passivo, ao argumento de que tenta a parte apelante esquivar-se de suas obrigações, pois a resolução nº 154 do CNSP, além de não determinar que a Seguradora Líder fica responsável pelos pagamentos de seguro DPVAT, não se sobrepõe à Lei Federal nº 8.441/92, pois esta legitima toda seguradora integrante do rol securitário ao pagamento do seguro, de maneira que para o cumprimento da obrigação, basta a demonstração dos fatos e de suas consequências danosas.
Meritoriamente
, esgrimou que são totalmente infundadas as razões recursais da seguradora, para se esquivar de suas obrigações, pois restou demonstrado nos autos que as despesas são oriundas do tratamento das lesões sofridas no sinistro. Rechaça que os juros moratórios sejam devidos a partir da citação, pois devem incidir desde a data do sinistro. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os presentes recursos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual houve por bem baixar os autos em diligência ao Juízo de Origem (fl. 204), tendo sido devolvidos em 02/05/2017 (fl. 233-verso).

A seu turno, o
BRADESCO SEGUROS S/A.
formalizou contrarrazões às fls. 214/228, contrapondo que a Resolução nº 154 do CNSP criou nova pessoa jurídica que centralizou toda a administração do seguro obrigatório e, em virtude disso, todo o procedimento em caso de eventual pagamento, será efetuado pela Seguradora Líder. Defende a constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009 que instituiu a tabela de indenizações, por não conter qualquer vício material, bem como a inexistência de lesão capaz de justificar sua condenação, notadamente diante da necessidade de realização de perícia. Esgrima que o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, além da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na espécie, pois teve a parte segurada/autora/apelante, a faculdade de resolver administrativamente a questão, ou mesmo procurar a Defensoria Pública. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Em 05/07/2017, vieram-me os autos conclusos por redistribuição, em razão da alteração de competência da relatoria originária promovida pela Emenda Regimental nº 05/2016 (fls. 236 e 238).

Relatados.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:
1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BRADESCO SEGUROS:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo (certidão de fl. 182), adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 179/181). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de substituição do BRADESCO SEGUROS S/A. por SEGURADORA LÍDER DPVAT
, de antemão vislumbro insubsistente, porquanto qualquer seguradora que compõe o consórcio tem legitimidade para custear o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha à parte segurada. Destarte, como a ação originária foi ajuizada contra o Bradesco Seguros S/A, parte legitimada integrante do consórcio, não se deve cogitar a substituição do polo passivo da demanda pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., tampouco a formação de litisconsórcio passivo, devendo ser observado, portanto, o art. 41 do CPC/1973
1
, vigente à época da interposição do presente recurso.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
litteris
:
Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
SEGURO

DPVAT
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º C/C O ART. 485, I, DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. I. Preliminar contrarrecursal. Formação de litisconsórcio.
Qualquer
seguradora
que compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao
seguro

DPVAT
, mesmo que o adimplemento parcial tenha sido efetuado por
seguradora
diversa, cabendo a escolha a parte autora. Assim, como a ação foi ajuizada contra
Bradesco
AUTO/RE Companhia de
Seguros
S.A., parte legitimada a arcar com a indenização, não há falar em
substituição
do polo passivo da demanda, com a inclusão da
Seguradora

Líder
dos Consórcios do
Seguro

DPVAT
S.A., tampouco em formação de litisconsórcio passivo. Deve ser observado, no caso, o art. 108, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
II. Interesse processual. Reconhecimento. No caso, a inicial atendeu aos requisitos do art. 282, do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da ação (art. 319, do CPC/2015). Além disso, a falta do anterior requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial, o que violaria o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988. Desconstituição da sentença que indeferiu a inicial III. Aplicação do art. 1.013, § 3º c/c o art. 485, I, do CPC/2015. Enfrentamento do mérito da
lide
, pois a requerida foi citada para apresentar as contrarrazões de apelação, ocasião em que juntou os documentos postulados na inicial. Observância dos princípios da economia e celeridade processual. Cuidando-se de documentos comuns às partes, a demandada tem o dever de exibi-los, na forma dos arts. 396 e 399, III, do CPC/2015. IV. Outrossim, é imperiosa a condenação da requerida nos ônus da sucumbência (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015), uma vez que, apesar de ter exibido os documentos, insurgiu-se contra a pretensão inicial através das contrarrazões de apelação. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Apelação Cível, Nº 70070148291, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-08-2016) (Destaquei)
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL COM SEGUIMENTO NEGADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ÕNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Inclusão da Seguradora Líder.
A presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte do consórcio do seguro DPVAT para responder pela apresentação dos documentos relativos ao procedimento administrativo que deu ensejo ao pagamento do seguro obrigatório
2. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. Dever de a parte requerida fornecer os documentos comuns às partes, nos termos do art. 844, II, do CPC. Presença de interesse processual na pretensão exibitória. 3. Tendo em vista o disposto no art. 26, do CPC, cabe a condenação da parte demandada nos ônus sucumbenciais mesmo quando apresentados os documentos pleiteados na inicial no curso da lide, porquanto tal importa no reconhecimento do pedido, conforme art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Honorários advocatícios. Verba mantida. Valor que atende às diretrizes do art. 20, §§ 3° e 4º, do CPC, bem como por ser inferior ao patamar usualmente adotado por este Colegiado em ações da espécie. 5. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70060330388, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 06/08/2014). (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR e,
não havendo mais questões prejudiciais a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência das despesas de assistência médicas e suplementar oriundas do sinistro que teria lesionado a parte autora ora apelada, bem como em torno dos juros e correção monetária arbitrados na sentença.

Pois bem, primeiramente
em relação às despesas de natureza médica
, vislumbro que os documentos de fls. 44/52 e 62 dos autos são elucidativos no sentido de que a parte autora, ora apelada, despendeu valores tanto com consulta médica, quanto com medicamentos, na base de R$2.048,88 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pois consistem em recibos de serviços médicos e de produtos farmacêuticos datados entre 29/08/2010 e 30/11/2010, período este compatível com a data do acidente, isto é, 29/08/2010 (fl. 14).

Ademais, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os elementos de prova reportados ao norte, haja vista que se limitou a alegar, genericamente, que a parte ora apelada não teria logrado êxito na comprovação das despesas por ela elencadas.

No que atine à correção monetária
, uma vez mais carece de razão a parte apelante, porquanto andou bem o togado singular ao fixa-la com incidência a partir do evento danoso, eis que em consonância com o Enunciado da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade ora merece transcrição:
Súmula 43 do STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Melhor sorte, porém, a socorre
em relação aos juros de mora
, tendo em mira que igualmente fixado pelo juízo de origem a partir do evento danoso, fato que viola o enunciado sumular nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, segundo aqueles são devidos desde a citação:
Súmula nº 426 do STJ
: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

O entendimento ao norte é ratificado pelo julgado recente do STJ a seguir:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (Destaquei)
2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
JOÃO RIBEIRO LIMA

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a justiça gratuita na origem (fl. 63). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa patrocinada, em tese, pelo juízo de origem, ao não determinar a produção de prova pericial
, vislumbro meramente especulativa, senão vejamos.

Primeiramente, porque a parte autora/apelante não apenas não requereu a produção de prova pericial, como a própria fez denotar ser ela desnecessária, frente à robustez das provas coligidas aos autos, conforme se infere do excerto extraído da peça de impugnação à contestação, contido na fl. 160,
litteris
:
No que se refere à realização de perícia médica,
caso este Douto Magistrado entenda ser necessária a sua realização,

o que o requerente entende ser improvável
, argumento apenas em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo restando robustamente provadas as sequelas de caráter permanente sofridas pelo Autor, bem como o nexo de causalidade entre estas e o mencionado acidente de trânsito, requer que se digne V. Exa. em determinar que tal perícia seja custeada pela Requerida,
na medida que (
sic
) foi a mesma (
sic
) quem a solicitou
(...). (Destaquei)

Ademais, compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes
à
elucida
çã
o dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valorar ou indeferir as provas, nos moldes do C
ó
digo de Processo Civil/1973, vigente
à

é
poca do julgamento, que assim rezava, em seu art. 131,
litteris
:
Art. 131
. O juiz apreciar
á
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunst
â
ncias constantes dos autos, ainda que n
ã
o alegados pelas partes; mas dever
á
indicar, na senten
ç
a, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Destarte, REJEITO A PRELIMINAR e,
n
ã
o havendo outras quest
õ
es prejudiciais a serem enfrentadas, avan
ç
o ao m
é
rito recursal
.

O antagonismo instaurado nos autos orbita em torno da pretensa invalidez de caráter permanente que acometeu a parte autora apelante em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 29/08/2010, bem assim, acerca da fixação dos juros de mora e correção monetária fixados na sentença.

Pois bem,
prima facie
, concluo que a parte apelante não apenas deixou de se desincumbir do ônus processual de fazer prova do alegado em sua petição inicial, como as provas por ela amealhadas colidem com a sua própria pretensão, senão vejamos.

O acervo probatório coligido aos autos, notadamente os documentos de fls. 17 e 18, depõe contra a tese desenvolvida pela parte apelante, segundo a qual, teria ela sofrido lesão de caráter permanente, irreversível e incapacitante, oriunda de sinistro motociclístico. Isto porque se tratam de atestados médicos justificantes da incapacidade para o exercício das atividades da parte apelante por período de 90 (noventa) dias, em virtude de fratura do calcâneo.

Logo, não se trata de hipótese de perda anatômica, funcional ou mesmo de mobilidade em qualquer grau a propiciar o recebimento proporcional do seguro, tampouco de invalidez permanente a ensejar a indenização securitária pretendida, qual seja, no valor teto de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) contido na tabela da legislação de regência.

Bem a propósito,
a inconstitucionalidade questionada pela parte apelante não deve subsistir
, porquanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em controle concentrado, que a tabela anexa à legislação de seguro DPVAT não estiola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social, consoante o aresto a seguir:
EMENTA: 1)
SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS.
6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.
7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.
(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014) (Destaquei)

Corrobora nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado no verbete que ora se transcreve:
Súmula nº 474 - STJ
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No que tange aos juros e correção monetária
, tenho que carece de interesse recursal a parte apelante, pois pretende a sua incidência a partir do evento danoso, muito embora a sentença alvejada assim o tivesse feito, motivo pelo qual DEIXO DE CONHECER deste ponto da presente irresignação.

Por derradeiro,
no que concerne à tese de descabimento de condenação da parte apelante em honorários advocatícios sucumbenciais
, sustentada pela seguradora/apelada, afigura-se totalmente teratológica, na medida em que está ela a advogar que, para fazer jus

aos honorários advocatícios, não poderia a parte autora estar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Em outras palavras, que quando a parte for hipossuficiente deve, obrigatoriamente, socorrer-se dos préstimos da Defensoria Pública, sob pena de seu causídico não ser gratificado, processualmente.

Ora, sufragar tal entendimento, não seria apenas limitar o acesso à justiça, mas também tolher um direito da classe advocatícia, insculpido no art. 20 do CPC/73
2
, vigente à época, o qual não faz qualquer restrição nesse sentido.

Demais disso, não é despiciendo informar à parte apelante que mesmo a Defensoria Pública tem direito à dita gratificação, exceto nos feitos em que funciona contra o ente federativo ao qual pertença, nos moldes do que preconiza o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:
Súmula nº 421 - STJ
. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO das preliminares de substituição processual e de cerceamento de defesa, bem como pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BRADESCO SEGUROS S/A.
tão somente para reformar a sentença em relação à aplicação dos juros de mora, passando estes a incidir a partir da citação. Voto ainda pelo PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, NA PARTE CONHENCIDA, DO RECURSO INTERPOSTO POR
JOÃO

RIBEIRO LIMA
.

Belém/PA, janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 41. Só é permitida, no curso do processo, a substituição voluntária das partes nos casos expressos em lei.

2
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.